Tribunal: STF
Processo: HC 117950
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-05
Data de publicação: 2013-11-05

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. POSTERIOR SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA. IRREGULARIDADES DO INQUÉRITO E DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO STJ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, CONCEDIDA A ORDEM.



    I – O impetrante não juntou a sentença de pronúncia no STJ, o que inviabilizou, naquela Corte, a discussão acerca da idoneidade dos fundamentos da segregação cautelar, mantida por ocasião da referida sentença.



    II – A decisão do STJ afastou a alegação de excesso de prazo por verificar que incidia, na hipótese, o enunciado 21 da Súmula do STJ, que dispõe que, “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.



    III - Com relação a algumas irregularidades no inquérito policial e na ação penal, a Ministra Convocada se omitiu e, mais, não as levou para apreciação da Turma competente, de modo que restou violado o princípio da colegialidade.



    IV – Impetração conhecida, em parte, e, na parte conhecida, habeas corpus concedido de ofício para anular a decisão atacada e determinar que o Superior Tribunal de Justiça, pelo colegiado competente, conheça da impetração e aprecie o mérito do writ lá encerrado indevidamente por meio de decisão monocrática .